Tribunal: TJDFT
Processo: 0750581-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. MAIORIDADE. ESTUDANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PROVAS. FIXAÇÃO. VIABILIDADE.

1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que o alimentante não pode suportar a obrigação estabelecida, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida.

4. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.

5. Recurso conhecido e provido.